Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010427-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), NEIDE FERREIRA ROSA - CPF: 453.613.631-20 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, MM
. Juiz Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da
ação declaratória
no 2029-61.2018.8.11.0082, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão Administrativa, referendada em 10/06/2016, no Processo n. 566.976/2007, bem como determinar que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa ambiental, decorrente do Auto de Infração n. 109.232, lavrado em 8/11/2007, e, ainda, a baixa de eventuais protestos já realizados, em decorrência de seu eventual inadimplemento.

O agravante relata que o Magistrado a quo entendeu que teria ocorrido a prescrição, em razão do decurso do lapso temporal maior do que 05 (cinco) anos, entre a data da notificação editalícia, efetivada em 26/01/2011 e a data em que o Processo Administrativo n. 566.976/2007 foi finalizado, qual seja, em 10/06/2016. Sustenta que a tese adotada para a contagem da prescrição não encontra amparo legal.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1986/2013, refere se ao período de cinco anos do qual a Administração dispõe para autuar e formalizar o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental, ou do dia em que tiver cessado, no caso de esta ser permanente ou continuada, e não se trata de prescrição intercorrente.

Assevera que o referido prazo fora devidamente observado pela Administração, mormente porque o Auto de Infração foi lavrado em 08/11/2007, após a constatação efetivada naquele mesmo ano de 2007, que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

Assim, alegando, ainda, que a medida esgotou o objeto da ação, pugna pela concessão do efeito suspensiva da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido – id. 3308714.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3695015.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 4571056.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão Administrativa, referendada em 10/06/2016, no Processo n. 566.976/2007, bem como determinar que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa ambiental, decorrente do Auto de Infração n. 109.232, lavrado em 8/11/2007, e, ainda, a baixa de eventuais protestos já realizados, em decorrência de seu eventual inadimplemento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
03/10/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 109.232, lavrado em 08/11/2007 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020